Tribunal: TJES
Processo: 5000909-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ADRIELE DA PURIFICACAO DE JESUS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$1.500,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 4853467).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado;
b)
que a sentença
a quo
deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à legalidade na conduta da recorrente ao cobrar da recorrida por duas economias do serviço de água.

O Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do pleito autoral, condenando a aqui recorrente ao pagamento do valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Em detida análise dos autos, verifico que, após vistoria realizada, a recorrente alterou o cadastro da recorrida e passou a cobrar por 2 (duas) economias em sua fatura de água.

Ainda, verifico que após a alteração, a recorrida sequer foi notificada do ocorrido, suportando por consideráveis meses todos os danos como se respondesse por 2 (duas) economias.

Desse modo, em que pese as alegações recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
, pois entendo que a situação só ocorreu por falha na prestação de serviços da recorrente.

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços, evidente os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela recorrida, em razão das inúmeras tentativas de resolver a situação pela via administrativa (sem lograr êxito), devendo ser mantida a sentença tal como proferida.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais (R$1.500,00) mostra-se razoável e proporcional e, ainda, suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)